Tribunal: TJDFT
Processo: 0720558-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720558-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA JOSE MARTINS MAZZILLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Funcef – Fundação dos Economiários Federais em face da r. decisão (ID 72129658) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida por Maria José Martins Mazzilli, deferiu a tutela de evidência "para determinar que a ré implemente, de forma imediata, a recomposição da complementação de aposentadoria da autora, no que tange às parcelas vincendas, adotando-se os mesmos percentuais aplicáveis aos participantes do sexo masculino, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada pagamento realizado em desconformidade com essa decisão.”. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 14/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0719034-71.2025.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator